Tribunal: STF
Processo: Pet 4172
Classe: Pet
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-23
Data de publicação: 2008-10-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Originária. Parlamentar. Deputado federal.
   Inquérito. Infração ao art. 347 do Código Eleitoral. Vontade
   livre e consciente de desobedecer a ordem judicial. Elemento
   subjetivo do tipo. Falta de prova. Delito não caracterizado.
   Arquivamento determinado a pedido da Procuradoria-Geral da
   República. Determina-se arquivamento de inquérito contra
   parlamentar, a pedido da Procuradoria-Geral da República, quando
   não haja prova da existência do elemento subjetivo do tipo penal
   objeto da investigação.